Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713436-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA RAMALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Elizangela Ramalho de Oliveira em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor da agravada – Unimed Nacional – Cooperativa Central –, acolhera a impugnação por ela formulada, reconhecendo o excesso de execução e determinando a retirada da condenação em obrigação de fazer da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a obrigação de fazer estipulada não tem conteúdo econômico mensurável, pois a executada fora condenada a manter ativo o plano de saúde contratado até que haja a devida alta médica da parte autora e a custear seu tratamento medicamento de uso endovenoso do INFLIXIMABE 100 mg – 4 (quatro) frascos – ampola a cada 8 (oito) semanas, não sendo possível aferir-se objetivamente, e por simples cálculo aritmético, qual o valor do proveito econômico da obrigação estipulada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o reconhecimento do excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos. Interposto o recurso de apelação, este fora improvido, havendo a majoração dos honorários para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado. Pontuara a agravante que, no caso, há um proveito econômico claro, uma vez que a decisão garantira à exequente a manutenção do plano de saúde e o fornecimento do medicamento pleiteado. Nesse toar, afirmara a agravante que a probabilidade do direito resta demonstrada pelo título judicial que determinara a condenação da executada ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, devendo os cálculos de honorários advocatícios abrangerem todo o valor da condenação, não apenas os danos morais. Asseverara que a memória de cálculos de honorários apresentada considerara o total da condenação (obrigação de fazer + danos morais), cujo valor atualizado da condenação perfaz R$145.894,26 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos). Esclarecera que a obrigação de fazer corresponde ao custeio do tratamento prescrito pela médica assistente pelo período de 1 (um) ano, de acordo com os orçamentos realizados – id. 172984853 –, sendo devidos os honorários de 15% (quinze por cento) no importe de R$21.884,14 (vinte e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos). Salientara a agravante haver o perigo da demora consubstanciado no risco iminente de liberação dos valores à parte executada, já garantidos nos autos de origem, o que pode acarretar prejuízo ao cumprimento correto da obrigação imposta. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Elizangela Ramalho de Oliveira em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor da agravada – Unimed Nacional – Cooperativa Central –, acolhera a impugnação por ela formulada, reconhecendo o excesso de execução e determinando a retirada da condenação em obrigação de fazer da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a obrigação de fazer estipulada não tem conteúdo econômico mensurável, pois a executada fora condenada a manter ativo o plano de saúde contratado até que haja a devida alta médica da parte autora e a custear seu tratamento medicamento de uso endovenoso do INFLIXIMABE 100 mg – 4 (quatro) frascos – ampola a cada 8 (oito) semanas, não sendo possível aferir-se objetivamente, e por simples cálculo aritmético, qual o valor do proveito econômico da obrigação estipulada. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da base de cálculo e extensão da verba honorária de sucumbência cominada à agravada ao ser resolvida a fase cognitiva da ação manejada pela agravante em seu desfavor. Segundo assinalara o provimento guerreado, a obrigação de fazer estipulada não tem conteúdo econômico mensurável, não integrando a base de cálculo da verba honorária. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de liminar. Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em desfavor da agravada é oportuno transcrever o dispositivo da sentença[1] que resolvera a fase cognitiva da ação promovida pela ora agravante, verbis: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) CONDENAR a parte requerida para que mantenha ativo o plano de saúde contratado até que haja a devida alta médica da parte autora - cabendo à autora manter o adimplemento das mensalidades -, bem como para que forneça e custeie integralmente o medicamento de uso endovenoso do INFLIXIMABE 100 mg – 4 frascos – ampola a cada 8 semanas, com observação dos sinais vitais antes, durante e logo depois do término da medicação, conforme receituário médico de ID. 172984851, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida (ID. 173801076); 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da data que o plano de saúde da autora seria encerrado (30/09/2023 – ID. 172984849). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Já o dispositivo do acórdão, desprovendo o apelo da ora agravada, fixara o seguinte, verbis[2]: “Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada. Como corolário dessa resolução, majoro os honorários para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado (CPC, art. 85 §§ 2o e 11). É como voto.” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que a sentença, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, fixara que a agravada deve pagar à agravante o importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação que lhe fora debitado. O provimento colegiado, de sua vez, preservando a base de cálculo – valor da condenação debitada à agravada – majorara o percentual para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado. Sob a realidade do decidido, não havendo ressalva consignada no título judicial, a base de cálculo da verba honorária deve compreender a integralidade da condenação imposta à agravada, com a ressalva de que compreende, no caso, a cominação indenizatória e o equivalente à obrigação de fazer. Com efeito, os parâmetros a serem observados são os estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, não tendo havido ressalva, o que deveria ter sido provocado pela própria obrigada, a condenação à qual a sentença se reportara contempla aludidas verbas. No sentido do alinhavado, colhe-se lição de Daniel Amorim Assumpção Neves10, que sintetizara as mudanças nas regras para fixação dos honorários advocatícios do atual CPC: "Sob a égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3o. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma gradação de parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1o) condenação; (2o) proveito econômico obtido; (3o) valor da causa. Estabelecido o parâmetro de fixação dos honorários cabe ao juiz fixar o percentual - entre dez e vinte por cento – que se adéqua ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Esses critérios são os mesmos já existentes no Código revogado. O § 4o do art. 20 do CPC/1973 vem parcialmente repetido no § 8o do art. 85 do Novo CPC, ao menos para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, quando o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." Consoante o apregoado pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, tem-se que fora estabelecida ordem de preferência entre os parâmetros a serem seguidos para a mensuração da verba honorária, sendo o primeiro o valor da condenação, seguidamente o valor do proveito econômico obtido e, alfim, o valor atualizado da causa. Consignados esses parâmetros normativos, no caso, trata-se de ação condenatória, traduzida por pleito cominatório e indenizatório, porquanto almejara a agravante a condenação da agravadas ao custeio dos procedimentos médicos que lhe foram prescritos e indevidamente negados, assim como a condenação em indenização por danos morais, sendo, portanto, distintos os valores da condenação indenizatória e do proveito econômico obtido. Defronte a natureza da ação, a verba honorária deve ser mensurada mediante ponderação do proveito econômico obtido, traduzido pelo total das condenações impostas à operadora de saúde, e não somente sobre o valor da condenação firmada à guisa de compensação por danos morais. É que ressoa possível a aferição do proveito econômico obtido pela agravante, que sobeja traduzido pelo custeio dos procedimentos médicos prescritos e pela condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Assim, a soma destas duas condenações é que retrata o proveito econômico obtido pela autora, devendo ser o parâmetro adotado para a fixação da verba honorária devida aos patronos da autora, porquanto reflete o que de fato fora obtido com a prestação jurisdicional, tanto diretamente, representado pela quantia que receberá por danos morais, quanto indiretamente, já que não precisará desembolsar os valores para realizar os procedimentos médicos prescritos. Inviável, pois, que seja içado como parâmetro para mensuração da verba honorária apenas o montante condenatório atrelado à indenização por danos morais, desprezando-se o proveito obtido com a prestação cominatória também obtida. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento exarado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante se afere do julgado adiante ementado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação" (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).2. A demanda ostenta caráter condenatório, tendo a operadora de plano de saúde sido condenada à obrigação de custeio do tratamento médico e à reparação de danos morais, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o total da condenação. Desnecessidade de reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 7/STJ afastado.3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.902.069/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) Nesse mesmo entendimento, confiram-se também os doutos arestos emanados desta egrégia Casa de Justiça e que elucidam a questão nos termos alinhavados, in litteris: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para homologar o cálculo e reconhecer o excesso de execução de R$ 68.243,40. 1.1. Nesta via recursal, a patrona da exequente requer a reforma da sentença. Narra que a incidência dos honorários, ora pleiteados se dá sobre ambas as condenações: da obrigação de fazer (entregar medicamentos - prestação continuada) e dano moral. Assim, tem-se que a incidência da sucumbência recai sobre a totalidade de ambas as condenações. Sustenta que a base de cálculo para a fixação dos honorários leva em conta o valor de cada remédio para o tratamento, por uma anualidade, bem como a condenação por danos morais. 2. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." 2.1. De fato, a disposição normativa definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 2.2. A despeito da norma, não há como ignorar a possibilidade de existirem sentenças de dupla natureza, a exemplo, condenatórias e mandamentais, em que se tem o valor da condenação e o valor do proveito econômico. É exatamente o caso dos autos. 2.3. No presente caso, é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação da obrigação de fazer na sentença. 2.4. Mostra-se ser aferível o valor correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer, considerando que, nos autos, foi juntado um orçamento do medicamento Keytruda com prescrição de 200mg, a indicar o valor médio de mercado de R$ 21.000,00. 2.5. Além disso, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 que deve, em conjunto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora/exequente. 3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...)" (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022.) 4. Jurisprudência: "(...) 3. Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada. (...)" (07482869820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2021). 5. Assim, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em consideração não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor do medicamento a ser fornecido ao assistido do apelante, diante do benefício econômico que a parte obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6. Apelo provido.” (Acórdão 1703546, 07100487020218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados no dispositivo. 2. No caso em que os pedidos iniciais consistentes no cumprimento de obrigação de fazer para custear medicamento em tratamento oncológico e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais foram julgados procedentes, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser integrada pelo proveito econômico obtido pela parte quanto à obrigação de fazer, porque aferível na situação concreta, juntamente com o valor da reparação dos danos morais, em observância aos critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC. 3. Ademais, este é o entendimento consolidado no âmbito do STJ, in verbis: "1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. 2. Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 4. Recurso conhecido e provido. (07064544320208070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/10/2022.) Ademais, no caso em tela, na inicial, a agravante aferira o valor do proveito econômico, com relação à obrigação de fazer, considerando o custeio do tratamento prescrito no período de 1 (um) ano, adotando o menor orçamento que acostara aos autos, no valor de R$20.113,44 (vinte mil, cento e treze reais e quarenta e quatro centavos)[3]. Considerando a aplicação do medicamento prescrito[4] a cada 8 (oito) semanas, ou seja, a cada dois meses, pontuara que o valor do tratamento no período de um ano equivale a R$ 120.680,64 (cento e vinte mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). Esse valor, somado à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em montante atualizado, fora utilizado, ao aviar o cumprimento de sentença, como base de cálculo para apuração da verba sucumbencial devida pela agravada[5]. Aludida apuração encontra ressonância na condenação imposta, pois compreende as duas parcelas que compreendera, traduzindo o proveito econômico alcançado. Inviável que haja a modulação quando ausente ressalva inscrita no título judicial. Destarte, ante os critérios encartados pelo art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela operadora devem, portanto, ser mensurados no equivalente a 15% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, traduzido pelo total das condenações que lhe foram impostas por meio de pronunciamento judicial, consoante a regra inserta no artigo 85, §2o, do novo estatuto processual. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto à possível prática de atos de expropriação do patrimônio da agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exequendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstado, por ora, o curso do cumprimento de sentença na parte em que versa sobre os honorários de sucumbência. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo quanto ao montante controverso, pertinente à verba honorária de sucumbência, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 192307924, p. 5 (fl. 289) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 216332854 - Pág. 16 (fl. 363) – cumprimento de sentença. [3] - ID 172984853 – pág. 2 (fl. 71) – ação principal. [4] - Relatório médico – ID 172984851 (fl. 68) – ação principal. [5] - ID 216618909 – pág. 1 (fl. 393) – cumprimento de sentença.